Tribunal: TJBA
Processo: 8004003-46.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8004003-46.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSEMARY RODRIGUES DE MORAES

ESPÓLIO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 8003012-70.2020.8.05.0000, QUINTA CÂMARA CÍVEL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM INCIDENTE DE
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORA
.
PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, JÁ DECIDIDA, EXAUSTIVAMENTE PELO TRIBUNAL PLENO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

I
.
Trata-se de embargos de declaração, opostos

por
VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, VASCO LUIZ RUSCIOLELLI AZEVEDO
e
JAMILE SOUZA LOPES
, em face de decisório colegiado deste Tribunal Pleno,

que
julgou improcedente a exceção de suspeição
,arguida pelos ora embargantes,
em face da eminente d
esembargadora Márcia Borges Faria, relatora do recurso de agravo de instrumento nº
8003012-70.2020.8.05.0000
.

II
.
Transparece, a mais não poder, a intenção dos insurgentes de posicionarem estes embargos, como sucedâneo recursal hábil, a ressuscitar toda e qualquer discussão jurídica, tal qual panaceia para
os seus inconformismos, colimando rediscutirem matéria que resplandece, a todas as luzes, no acórdão, exprobrado, nestes embargos, a ponto de pretenderem modificá-lo, em sua essência e
substância
.

Não podem ser ampliados
os raios de efeito dos
embargos, com o desiderato de se alcançar o
erro in judicando
, elastério que refoge, às completas, à sua natureza jurídico-processual.

A breve trecho, dir-se-á que quem quer que haja lido o acórdão, profligado nestes embargos, com atenção mínima que seja, concluirá, sem equivocidade alguma, que, nele, não se há de excogitar de qualquer omissão. Ponha-se, em relevo, que, em senso contrário ao quanto grafado pelos embargantes, o

decisum
exprobrado enfrentou,
ex abundantia
,
toda a matéria trazida à tela dos debates judiciais.

III
. Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração.

IV.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração nº

8004003-46.2020.8.05.0000
,
ACORDAM, à unanimidade,
os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia,
em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS,
nos termos do voto do Desembargador Rel
ator.

Salvador, de de 2021.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA